Tribunal: STF
Processo: ARE 1489279
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.